Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-75.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016934-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 786 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016934-75.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº.
1016934-75.2021.8.11.0041, ajuizada
por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$6.481,99 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do pagamento aos segurados.

Por fim, também condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que é imprescindível que o autor comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer prejudica a ampla defesa da concessionária.

Argumenta que o art. 205 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que
“no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Assevera que no presente caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em buscar amparo em sua seguradora.

Enfatiza que muito embora a concessionária tenha o dever de fornecer energia elétrica, a entrega poderá ser impedida, por fatos alheios a sua vontade, questões climáticas, queda de árvores, desabamentos, dentre tantos outros eventos extraordinários, e complementa que a responsabilidade objetiva em tais casos não é integral, ou seja, é excluída nos casos que inexistam nexo causal.

Menciona que nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à requerida, ora apelante, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença (Id 160769426).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões expostas pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (Id 160769434).

Preparo recolhido no Id 160769429.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alega, em síntese, que
celebrou um contrato de seguro compreensivo empresarial/condominial/residencial, para acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Afirma que efetuou o pagamento da importância de R$3.345,31 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao sinistro ocorrido em 08/09/2020 com a segurada Isabela Bittencourt Ferreira, e de R$3.138,68 (três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao sinistro ocorrido em 20/10/2020 com a segurada Kesia Karla Ramos, ambos oriundos da falha de prestação de serviços da parte ré, no fornecimento de energia elétrica

Em face desses argumentos, propôs a presente ação almejando a procedência de seus pedidos, para que a reclamada seja condenada a ressarcir o valor pago às seguradas, na importância de R$6.481,99 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

A parte requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, quanto a carência da ação, decorrente da inexistência de pedido administrativo, bem como cerceamento de defesa, e no mérito, postulou pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte requerente.

Ao final da tramitação do feito, o i. Magistrado singular acolheu a pretensão da parte autora, e a par disso, condenou a requerida ao ressarcimento devido, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. Sabe-se que nos seguros de dano, uma vez pago a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Para a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

O enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre a proprietária dos bens segurados e a concessionária de energia elétrica é uma verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei nº 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a parte apelada, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre a parte segurado e a apelante.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, da análise do conjunto probatório,
resta incontroverso que as seguradas (Isabela Bitencourt e
Kesia Karla Ramos
) são
beneficiárias de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, consoante apólice do seguro de Id
160770855.

Também ficou comprovado que a seguradora pagou o valor total de
R$6.481,99 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) a título de indenização pelos danos sofridos aos
aparelhos danificados
, sendo a importância de R$3.345,31 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) devido à Isabela (Id. 160770855 - pág. 15) e R$3.136,68 (três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) à segurada Késia (Id. 160770859 - pág. 14),
consoante descrito nos laudos técnicos anexados aos autos, que
atestam que a causa das avarias se deram em decorrência de descarga elétrica.

Por sua vez, a parte requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia das seguradas sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a ausência de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando a segurada impedida do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS –
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE

– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 10205543220208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.”
(TJ-MT 10268836020208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela recorrente, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023